Tribunal: TJDFT
Processo: 0715503-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Vistos etc. Em razão das informações que foram trazidas pela impetrante (ID 17146976), e por não verificar indícios de atuação profissional fraudulenta, indefiro o requerimento formulado pelo ilustre representante do Ministério Público de remessa dos autos à OAB (ID 16761471). Desse modo, certifique-se o trânsito e julgado e arquivem-se os autos. Cumpra-se e intimem-se.